Tribunal: TJBA
Processo: 8002238-31.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8002238-31.2019.8.05.0079

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS

Advogado: MICHEL SOARES REIS

APELADA: BAHIA TRAUMA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP

Advogado: LEONARDO SANTANA LOPES

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA. NOTAS FISCAIS, E-MAILS INSTITUCIONAIS, REQUISIÇÕES DE MATERIAIS E ASSINATURAS DO DIRETOR DO HOSPITAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC.
CONSECTÁRIOS.
EC Nº 113/2021. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança, formulado por empresa fornecedora de materiais médico-hospitalares ao Hospital Regional de Eunápolis, reconhecendo débito remanescente, decorrente de contrato administrativo, diante de notas fiscais e documentos comprobatórios apresentados.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se os documentos apresentados pela fornecedora são aptos a comprovar a efetiva entrega dos materiais hospitalares;
e
stabelecer se subsiste obrigação de pagamento do Município, à luz da cláusula contratual que previa atesto formal do recebimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório composto por notas fiscais, e-mails institucionais de servidores municipais, ordens de requisição e assinaturas do diretor da unidade hospitalar comprova a efetiva entrega dos materiais contratados.

4. A exigência de atesto formal, prevista em cláusula contratual, não exclui a possibilidade de comprovação do adimplemento por outros meios admitidos em direito.

5. O fornecimento emergencial, no contexto hospitalar, justifica a informalidade em registros documentais, sem afastar a validade das provas apresentadas.

6. O Município, como devedor, detém o ônus de comprovar a ausência de entrega ou a quitação do débito (art. 373, II, CPC), mas não se desincumbiu dessa obrigação.

7. Os consectários legais da condenação, a partir da EC nº 113/2021, seguem a taxa SELIC acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, II; Lei nº 8.666/1993; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000222258899001, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 01.03.2023, pub. 02.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002238-31.2019.8.05.0079
, oriundos da Comarca de
Eunápolis
, na qual figura como Recorrente o
MUNICÍPIO
DE
EUNÁPOLIS
,
sendo Recorrida
BAHIA TRAUMA IMPORTA
ÇÃ
O E EXPORTA
ÇÃ
O EIRELI - EPP
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
.